Tribunal: TJMT
Processo: 0023588-62.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023588-62.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 04.409.507/0001-54 (APELADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – NÃO CONSTATAÇÃO – ÔNUS DO RECORRENTE – ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP Nº 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nos casos em que se busca o pagamento de serviços prestados, e existe a comprovação documental de que o trabalho foi realizado, a desconstituição destas circunstâncias é ônus do Requerido, ora Recorrente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por danos morais ajuizada por
Centro Nefrológico de Cuiabá Ltda
, acolheu parcialmente os pedidos, a reconhecer a necessidade de o Recorrente efetuar o pagamento das Notas Fiscais nº 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58, todas referentes a trabalho prestado à municipalidade.

Condenou, ainda, o Município no pagamento de honorários advocatícios, a fixar esta verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de estipular que sobre a verba encontrada deve incidir a correção monetária, com base na caderneta de poupança (TR), bem como ser acrescida de juros de mora, em um percentual de 0,5 ao mês.

O Município de Várzea Grande, então, apresenta seu recurso a aduzir que não restou comprovado o não pagamento por parte da municipalidade, eis que todas as notas fiscais apresentadas foram assinadas por pessoa sem qualquer identificação.

Desta maneira, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja afastada a condenação realizada, e invertido o ônus sucumbencial.

O Apelado apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 5615851, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 6834229, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020